Tribunal: TJES
Processo: 5005985-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção; CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005985-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GILMAR MONTEIRO GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO É DATA DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação declaratória c/c repetição de indébito, na qual a parte autora, em síntese, alega

que recebe

proventos de aposentadoria desde 31/10/2020 e foi diagnosticado como portadora de doença grave – “neoplasia maligna da próstata – CID C61“, fazendo jus à isenção de imposto de renda. Aduz que formulou requerimento administrativo perante a fonte pagadora em 22/02/2024, o qual foi deferido, razão pela qual pretende a repetição de indébito.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“condenar o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, a restituir, à parte autora,
GILMAR MONTEIRO GOMES
, os valores descontados a título de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria no período de 06/10/2023 a 19/02/2024
,
importância esta que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

3.
Recurso interposto pela requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o termo inicial para a restituição do tributo deve ser a data do protocolo do requerimento administrativo, assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

4. Preliminar devidamente rejeitada, não há de se falar em ilegitimidade passiva, consoante disposição dos artigos 157 e 158 da Constituição Federal, bem como da Súmula 447 do STJ.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que é firme o entendimento jurisprudencial que fixa o termo inicial da isenção do imposto de renda a data do diagnóstico da doença, o que foi devidamente observado pelo juízo
a quo
, nesse sentido: “
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
(STJ - AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)”.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)